Tribunal: TJBA
Processo: 8029361-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029361-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR ITAPUÃ LTDA Advogado(s): LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA APELADO: ANTONIO CESAR PEREIRA SOUZA Advogado(s): VINICIUS CERQUEIRA BACELAR Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Centro Odontológico Vamos Sorrir Itapuã Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antônio César Pereira Souza, condenando a clínica ao pagamento de R$ 12.760,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço odontológico, com correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve a alegação de decadência do direito de ação e a suposta inexistência de defeito na prestação do serviço odontológico, questionando-se, ainda, a suficiência das provas apresentadas pelo autor e a razoabilidade do valor arbitrado a título de dano moral. III. Razões de decidir 3. A preliminar de decadência deve ser afastada, à luz do art. 27 do CDC, por se tratar de responsabilidade por fato do serviço, sendo o prazo prescricional de cinco anos, contado do conhecimento do dano e de sua autoria. 4. Ficou evidenciado, por meio de fotografias, laudo técnico e orçamento de nova intervenção, que houve falha na prestação dos serviços, com a queda de próteses e exposição de parafusos dentários. 5. O réu não apresentou prova suficiente para afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 6. A documentação apresentada comprova o prejuízo material, e a má execução do tratamento atingiu valores extrapatrimoniais relevantes, caracterizando o dano moral. 7. O valor de R$ 8.000,00 por dano moral revela-se proporcional aos danos experimentados, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14, § 1º e § 4º; 26, § 3º; 27; CPC/2015, art. 85, § 11 Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00119989320198190001; TJ-SP, ApCiv 1011775-70.2020.8.26.0009; TJ-DF, ApCiv 0706871-11.2020.8.07.0009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8029361-39.2022.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR ITAPUÃ LTDA e parte recorrida ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça